Tribunal: TJDFT
Processo: 0730569-30.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 2a FASE. ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE RELATIVA. PRETENSÃO DEFENSIVA DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Inteligência da Súmula 231 do STJ e precedente do STF. 2. Recurso conhecido e desprovido.